Tribunal: TJSP
Processo: 1075895-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Pretensão do autor ao custeio de tratamento e reembolso de despesas médico-hospitalares, pela ré, em hospital que não integra a rede credenciada (Hospital Israelita Albert Einstein) onde foi atendido na unidade de Alphaville, em situação de urgência e posteriormente transferido para a unidade do Morumbi, para

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Pretensão do autor ao custeio de tratamento e reembolso de despesas médico-hospitalares, pela ré, em hospital que não integra a rede credenciada (Hospital Israelita Albert Einstein) onde foi atendido na unidade de Alphaville, em situação de urgência e posteriormente transferido para a unidade do Morumbi, para realização de cateterismo – Pretensão do autor ao reembolso integral do tratamento - Sentença de parcial procedência, que condenou a ré ao reembolso não da integralidade do tratamento, mas dos valores que seriam devidos, caso o tratamento tivesse sido realizado na rede credenciada – Recurso de ambas as partes - Não acolhimento - Hipótese em que a ré disponibilizou vaga para transferência do autor para continuidade do tratamento e realização do procedimento de que ele necessitava em hospital credenciado, o que foi recusado pelo autor - Possibilidade de custeio integral de hospitais e médicos não credenciados pelo plano de saúde apenas quando não há profissional ou instituição, na rede, que possa prestar o atendimento necessário, nos termos dos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Hipótese em que houve livre escolha do hospital no qual o autor realizou o procedimento cirúrgico - Recurso da ré, aduzindo que nenhum reembolso seria devido - Ré que, na própria contestação, concordou com o acolhimento parcial do pedido, e com o reembolso do valor que seria devido se o atendimento ocorresse na rede credenciada – Recursos desprovidos.